Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos (ID 29686432). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 08 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator